Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Número do processo: 0709886-14.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. RECORRIDO: EDLUCIA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo (ID 54719434). O Regimento Interno das Turmas Recursais/TJDFT estabelece, no art. 10, XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. O presente recurso foi julgado, portanto, inadmissível a pretendida homologação. O pedido de expedição de alvará (ID 54913503) deverá ser formulado perante o juízo de origem. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator